Tribunal: TJDFT
Processo: 0703156-09.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser providos os embargos de declaração diante da constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.
3. Deve ser suprida a omissão consistente na ausência de redistribuição dos ônus da sucumbência nas hipóteses em que o acórdão, ao dar provimento à apelação, altera significativamente o resultado do julgamento.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.